Tribunal: STF
Processo: HC 193706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Paciente apontado como líder de organização criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de se garantirem a ordem pública e a aplicação da lei penal ante o risco real de fuga, bem como de se inviabilizar a reiteração criminosa. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.



    1. “A possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.” (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10).



    2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (v.g. HC nº 132.803/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16).



    3. Agravo regimental não provido.